Tribunal: STF
Processo: ARE 1558523
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Tráfico de entorpecentes - Apelo da defesa Preliminar de nulidade do acervo probatório obtido a partir da diligência policial – Alegação de ilegalidade da busca pessoal Insubsistência Fundada suspeita evidenciada pelas circunstâncias fáticas preexistentes, indiciárias da prática criminosa (CPP, art. 244) Presente standard probatório mínimo, baseado em juízo objetivo de probabilidade de que os acusados estavam em poder de objetos ilícitos, aspecto que foi confirmado pela apreensão do material proscrito. Preliminar rejeitada. 



    Mérito Autoria e materialidade delitivas comprovadas Depoimentos seguros e coesos dos policiais responsáveis pela diligência Ausentes motivos para retirar a credibilidade de suas palavras Condenação de rigor Desclassificação Impossibilidade Não caracterização da mera condição de usuário. Dosimetria aplicada ao réu Luan adequadamente fixada Recurso desprovido. Dosimetria aplicada ao réu João Vitor readequada para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 146, p. 19).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente discorre sobre a a violação dos artigos 240, § 2º, 244 e 386, inc. V, do CPP. Aponta a ilegalidade de busca pessoal realizada e a fragilidade do conjunto probatório que respaldou a condenação.



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, levando em conta o Verbete nº 284 da Sumula do Supremo, o fato de pretender-se discutir suposta ofensa à legislação infraconstitucional, bem assim a necessidade de revolvimento de fatos e provas.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. Da leitura das razões do extraordinário, verifica-se não indicada expressamente a violação a qualquer dispositivo constitucional. Limitou-se o recorrente a afirmar a contrariedade a normas do Código de Processo Penal, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    .“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. 



    II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC C/C ART. 81, § 2º, DO CPC. 1. É pacífico o entendimento sedimentado nesta Corte de que a ausência do dispositivo constitucional que se alega violado implica deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. Ademais, é ônus processual do recorrente demonstrar com clareza os dispositivos supostamente violados, e como tal violação teria ocorrido. Precedente. 2. No presente caso, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, não estando sequer presente nas razões do extraordinário a respectiva preliminar formal, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Ausente o requisito, torna-se inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedente. 3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.475.717-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 28/10/2024, p. 11/11/2024).



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 77 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator